Tribunal: TJDFT
Processo: 0013794-18.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013794-18.2016.8.07.0015 RECORRENTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID 14595576, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS noticia que a digitalização está duplicada, uma vez que os IDs 14181910 e 14181911 correspondem as mesmas páginas. Ademais, informa que aguarda intimação para a retirada dos documentos originais dos autos físicos, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 24, pugnando para que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. Tendo em vista que a desconformidade já foi corrigida pela Secretaria, consoante certidão de ID 19651840, e diante das medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pelas Portarias Conjuntas 72/2020, 78/2020 e 87/2020, todas do TJDFT, determino que o prazo concedido pela certidão de ID 14297847 para a retirada das peças físicas recomece após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, independentemente de intimação, porquanto ausente previsão legal para tanto. Outrossim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024